Tribunal: TJBA
Processo: 8055422-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055422-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARCIO EMERSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO PARCIAL DE PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA. ART. 330, §§ 2º E 3º, CPC. SÚMULA 380/STJ. MANUTENÇÃO DA POSSE CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS CONTRATADAS.
RECURSO PROVIDO.
.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida em ação revisional de contrato, na qual o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para permitir o depósito judicial do valor controvertido e o pagamento direto do valor incontroverso, mantendo o autor na posse do veículo e suspendendo a negativação de seu nome, desde que cumpridas essas condições.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de manutenção da posse do bem e vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, mediante o pagamento parcial das parcelas do contrato fiduciário — ou se é exigível o adimplemento integral, conforme o pactuado, para afastar a mora e manter tais efeitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O depósito parcial do valor discutido não tem efeito liberatório da mora nem altera o modo de cumprimento da obrigação, conforme o disposto no art. 330, §§2º e 3º, do CPC e na Súmula 380 do STJ.
Verificou-se que o agravado quitou apenas a primeira parcela do financiamento, permanecendo inadimplente desde março de 2025. Não há demonstração de abusividade evidente nas taxas pactuadas (29,99% a.a., próxima à média do BACEN de 29,52% a.a.), razão pela qual não subsiste fundamento para a manutenção da tutel
a.

A manutenção da decisão agravada impediria o exercício das prerrogativas do credor fiduciário, ensejando risco de dano grave e de difícil reparação. Admite-se, contudo, o depósito integral das parcelas, por conta e risco do devedor, em caso de não emissão de boletos pelo credor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Reforma-se a decisão agravada para condicionar a manutenção da posse do veículo e a vedação de negativação ao
pagamento integral das parcelas contratadas
, no tempo e modo originais, admitindo-se, apenas em caráter excepcional, o
depósito integral em juízo

quando o credor não disponibilizar meio idôneo de pagamento. .

Tese firmada
:

O depósito parcial ou fracionado em ação revisional não afasta a mora nem modifica o modo de adimplemento contratual em contratos com garantia fiduciária.

Legislação e Jurisprudência Relevantes

- Artigos 300, 330, §§2º e 3º, e 995, parágrafo único, do CPC.

- Decreto-Lei nº 911/69.

- Súmula nº 380/STJ.

- STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

- TJBA, AI nº 8016521-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, 3ª Câmara Cível, pub. 09/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8055422-32.2025
.8.05.0000
, oriundos do
Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
,
figurando como Agravante

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e Agravado o
MÁRCIO EMERSON SANTOS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA